Tribunal: TJES
Processo: 5005384-10.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005384-10.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL MARTINS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005384-10.2023.8.08.0047

RECORRENTE: JOEL MARTINS

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra.
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VALOR DE PLANO TELEFÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
JOEL MARTINS
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Alega a parte autora, que vem pagando desde abril de 2023 valores acima do plano contratado. Pelo exposto, requer que a requerida seja compelida a emitir as faturas vindouras no valor pactuado em seu plano, com a inexigibilidade das faturas de abril a setembro de 2023, bem como que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 9558194), a Requerida aduz que o plano da autora está em conformidade com o contrato, não havendo falar em alteração. Pugna pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 9558204), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
DECLARAR
a inexigibilidade das faturas de abril a setembro de 2023, bem como
CONDENAR
a requerida a emitir as faturas vindouras conforme o plano contratado pela parte autora. Via de consequência, condeno a demandada a abster-se de qualquer ato judicial ou extrajudicial de cobrança a partir desta data, sob pena de devolução em dobro do valor indevidamente cobrado a partir desta data. ”

Irresignada, a empresa Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 9558216). Em suas razões, aduz a necessidade de reforma da sentença, ante existência de danos morais a serem indenizados.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contrarrazões (ID. 9558222) ao recurso, requer a manutenção integral da sentença de piso

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, ao qual faz jus a parte recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, dessa forma, caberia à Recorrente comprovar a legalidade e regularidade a alteração do plano do Recorrido, o que não ocorreu.

A parte Recorrente alega configuração de danos morais a serem indenizados, ante falha na prestação de serviços da parte recorrida.

Compulsando os autos, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo quanto à não comprovação, pela parte requerida, de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, sendo forçoso reconhecer como indevida a alteração unilateral do plano do Autor.

Portanto, no tocante ao dano extrapatrimonial, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrente, restando evidente o transtorno suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Portanto, fixo o valor de indenização a título de danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por entender que se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)